Tribunal: TJBA
Processo: 0514673-30.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0514673-30.2017.8.05.0001 FORO: SALVADOR – 3ª VARA DE TÓXICOS ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: BRUNO DIAS SANTOS DEFENSORA PÚBLICA: RITA DE CASSIA MOURE ORGE LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATOU-SE QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO POSSUÍA DESTINAÇÃO COMERCIAL. 3. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO SE OBSERVA A PRESENÇA DE INTERESSE RECURSAL JÁ QUE O PLEITO JÁ FOI ATENDIDO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. INSURGENTE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. 5. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM TOTAL DE PENA APLICADA DEMANDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, "B", DO CP. 6. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, I, DO CP. 7. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO INSURGENTE É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. 8. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA À DEFESA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA E POSTERIOR COMUNICAÇÃO À OAB. IMPROCEDÊNCIA. NO MOMENTO, NÃO SE VISLUMBRAM RAZÕES PARA A APLICAÇÃO DE MULTA, BEM COMO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECCIONAL DA OAB PARA AVALIAÇÃO DE SUPOSTA FALTA FUNCIONAL. 9. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELO IMPROVIMENTO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0514673-30.2017.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante, BRUNO DIAS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER EM PARTE e IMPROVER a Apelação, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator